Tribunal: STF
Processo: ARE 1323587
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO DE ARMA QUE ATINGIU A VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. TESE RECONHECIDA EM SENTENÇA PENAL QUE HOMOLOGOU O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA ANÁLISE FÁTICA NO JUÍZO CÍVEL POR FORÇA DA COISA JULGADA MATERIAL (ART. 65 DO CPP E ART. 188, I, DO CPC). SÚMULA 524 DO STF. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º; 7º e 37 da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demanda uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.4.2017. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC” (ARE n. 1.032.450-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5°, XXXV, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA.
    1. O nexo de causalidade apto a gerar indenização por dano moral em face da responsabilidade do Estado, quando controversa sua existência, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    3. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. Nesse sentido: AI 742.38-AgR/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 19/3/2010.
    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Agravo Inominado em Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Ação de Indenização por danos morais. Excesso cometido em abordagem policial. Sentença de procedência. Apelação do Município. Improvimento do recurso. Ausência de prova nos autos de resistência ou demonstração de ameaça do autor às demais pessoas. Abordagem efetuada com excesso. Responsabilidade objetiva do Estado nos termos do artigo 37, §6° da CF/88. Precedente desta E. Corte. Danos morais. Local e horário da abordagem a caracterizar a repercussão dos fatos. Valor fixado pelo Magistrado que se revela módico, não merecendo reparos. Ausência de argumentos novos no agravo interposto que justifique a revisão da decisão recorrida. Improvimento deste recurso.”
    5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 723.824-AgR, Rel. Min. Luix Fux, Primeira Turma, DJe 7.10.2013).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator